Tribunal: TJSP
Processo: 2061096-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de reconhecimento de gratuidade judiciária a pessoa jurídica de direito privado. Necessária demonstração cabal da momentânea impossibilidade financeira. Art. 98, do novo CPC. Súmula no 481, do STJ. Suficiência da prova de sua capacidade financeira. Custas iniciais em valor razoável, considerado o porte da empresa. Empresa ativa, com grande patrimônio e sem evidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de reconhecimento de gratuidade judiciária a pessoa jurídica de direito privado. Necessária demonstração cabal da momentânea impossibilidade financeira. Art. 98, do novo CPC. Súmula no 481, do STJ. Suficiência da prova de sua capacidade financeira. Custas iniciais em valor razoável, considerado o porte da empresa. Empresa ativa, com grande patrimônio e sem evidência de execução de dívidas contra si ou inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Diferimento das custas. Impossibilidade. Ação ajuizada que não está elencada dentre os incisos do art. 5o, da Lei no 11.608/03. Documentos coligidos nos autos que não evidenciam situação de dificuldade financeira. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.